Tribunal: TJDFT
Processo: 0731525-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. REJEITADAS. MÉRITO. VALIDADE CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. SERVIÇOS NÃO PRETADOS. RETENÇÃO DE VALOR. INDEVIDA. CLÁUSULA PENAL. INAPLICÁVEL. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. PRELIMINARES REJEITADAS. APELOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não demonstrando que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, nos termos do art. 99, §3°, do Código de Processo Civil, incabível a revogação do benefício concedido. Preliminar rejeitada.
2. Os pedidos autorais foram cumulativos, razão que os seus valores devem ser somados, conforme art. 292, inciso VI, do Código de Processo Civil, não cabendo a sua correção. Preliminar rejeitada.
3. Diferentemente das alegações autorais, o contrato firmado deixou expresso as obrigações dos fornecedores, e como se daria a renegociação da dívida, não se obrigando à redução imediata das parcelas ou o repasse parcelado à instituição financeira, inexistindo invalidade na contratação.
3.1. Todavia, apesar da validade contratual, a sua resolução era a medida que se impunha, em decorrência da impossibilidade do cumprimento do seu objeto, qual seja, a renegociação das dívidas, dado que o contrato de compra e venda foi rescindindo em virtude de ação judicial.
3.2. A resolução das obrigações impõe o retorno das partes ao status quo ante, ou seja, impõe a devolução dos valores despendidos por cada parte.
3.3. As alegações de que são devidos quaisquer valores não se sustentam, independentemente de sua nomenclatura ou natureza, já que não houve qualquer prestação de serviço pelas partes, e i contrato terminou sendo resolvido por fato externo, sendo injustificável qualquer imposição de ônus as partes.
3.4. Não é possível a retenção de valores a título de cláusula penal, pois a parte não descumpriu culposamente as suas obrigações, como exigido pelo art. 408 do Código Civil.
4. Ausente comprovação de ato ilícito perpetrado pelas partes, incabível a condenação a compensação por danos morais.
5. Para a condenação em litigância de má-fé deve haver comprovação suficiente para tanto e não meros indícios ou suposições, descabendo o sancionamento pretendido.
6. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecidos e não providos. Sentença mantida.